Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-98.2015.8.11.0022
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001140-98.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA - CPF: 166.590.038-51 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA (URV). PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a prescrição e extinguiu liquidação de sentença movida em face do Município de Pedra Preta/MT, relativa a diferenças remuneratórias oriundas da conversão monetária pela L. nº 8.880/1994 (URV).

2.

A sentença originária determinou liquidação por arbitramento para apurar eventual defasagem remuneratória, transitada em julgado sem contestação.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
i) se houve violação à coisa julgada na extinção do feito sem a conclusão da perícia técnica; e
ii) se os elementos presentes nos autos são suficientes para afastar a necessidade de liquidação.

III.
Razões de decidir

4. A extinção do processo sem a realização da perícia determinada violou a coisa julgada, desrespeitando o disposto nos arts. 509, I, e 510 do CPC/2015.

5. Embora o Município tenha apresentado documentação sobre reestruturação de carreira, o exame técnico específico, conforme determinado judicialmente, é essencial para apuração das diferenças salariais reclamadas.

6. A sentença que reconheceu a prescrição em liquidação por arbitramento configura violação da norma jurídica individualizada decorrente do título executivo judicial.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para continuidade da liquidação de sentença com a realização da perícia técnica.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção de liquidação de sentença por arbitramento sem a conclusão da perícia técnica viola a coisa julgada. 2. Documentação unilateralmente apresentada não substitui o exame técnico determinado judicialmente em fase de liquidação
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 509, I, e 510; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.234.123, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2015; TJMT, Apelação nº 0001816-19.2014.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 19.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que
na liquidação de sentença
movida em face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
declarou a ocorrência do instituto da prescrição e extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 253110738)
.

A decisão extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição das pretensões relacionadas às diferenças remuneratórias oriundas da conversão salarial realizada pela Lei n. 8.880/94 (URV).

A apelante afirma que a
sentença equivocou-se ao aplicar a prescrição com base em suposta reestruturação de carreiras prevista nas Leis Municipais n.º 067/1997 e 281/2002
, as quais, segundo a recorrente, não promoveram qualquer reestruturação capaz de absorver a diferença remuneratória da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Diz que direito pleiteado possui natureza de trato sucessivo, sustentando que a errônea conversão de valores resultou em prejuízos mensais desde a implementação da Lei n.º 8.880/94, o que inviabiliza a aplicação da prescrição sobre o fundo de direito.

Sustenta que os atos administrativos em questão violaram o princípio da irredutibilidade de vencimentos, protegido constitucionalmente como cláusula pétrea, e que o direito buscado trata de recomposição de perda e não de acréscimo salarial.

Pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da análise do mérito do pedido de recomposição salarial no tocante às perdas de 11,98%, decorrentes da conversão monetária inadequada.

O Município de Pedra Presta/MT apresentou contrarrazões defendendo a inexistência dos vícios apontados e o intuito meramente modificativo dos embargos.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
LEILA CRISTINA CORREA DA SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que
na liquidação de sentença
movida em face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
declarou a ocorrência do instituto da prescrição e extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 253110738)
.

O recurso merece ser conhecido e provido.

Com efeito, analisando o feito verifica-se que na ação de cobrança movida pela recorrente, o Magistrado de Primeira Instância assim decidiu em sentença:

“Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994,
determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença
, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição. A correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 02/09/2010 (Súmula 85 do STJ)”. (id. 253110687-fl. 8).

Submetida ao Reexame Necessário, o Tribunal de Justiça confirmou em parte a sentença e estabeleceu que ‘
Considerando que nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável,
sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido’
(id. 253110687-fl. 34).

Compulsando os autos, constata-se que houve nomeação de perito judicial, contudo o mesmo solicitou informações para concluir o Laudo Pericial (id. 253110716), momento em que a Municipalidade apelada solicitou a suspensão do feito, a parte autora impugnou o laudo frente à ausência de documentos (id. 253110724) e o apelado, em nova manifestação, afirmou que o acervo documental é o suficiente e alegou que ocorreu a prescrição (id. 253110727).

Ato seguinte, o feito foi julgado, acolhendo-se a tese da prescrição (id. 253110737), violado a coisa julgada ao extinguir o processo sem a realização da perícia determinada na fase de liquidação por arbitramento.

Com efeito, havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado para que a liquidação se processasse por arbitramento, a conclusão da era medida necessária e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.
Insisto, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

Nesse contexto, proferindo-se sentença sem observar a determinação constante da sentença/acórdão que originou o título executivo referente à liquidação de sentença ocorreu violação à coisa julgada.

Ademais, apesar da nomeação

do perito, este não concluiu a pericia frente a ausência de documentos a serem fornecidos pelo Município de Pedra Presta.

É importante ressaltar que, embora o Município de Pedra Preta tenha apresentado documentação indicando a recomposição das perdas da URV por meio das Leis Municipais,
tal matéria deveria ter sido objeto de análise técnica por perito judicial nomeado especificamente para esse fim
, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

O fato de existirem elementos nos autos que possam indicar a inexistência de diferenças a serem pagas não autoriza o juízo a reconhecer a prescrição após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de eventual inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.
Recurso
provido.” (TJMT.
0001816-19.2014.8.11.0010
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator
: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

Assim, a irresignação da apelante deve ser acolhida para determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitramento,
com a continuidade da perícia já iniciada nos autos
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para dar prosseguimento aos trabalhos do perito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024